Tribunal: TJSP
Processo: 1020617-28.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1020617-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante JOSE JOAO ALVES NETO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020617-28.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27850
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1020617-28.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSE JOAO ALVES NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 27850
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0242449-39.2007.8.26.0100).
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO (TEMAS 515 E 877). DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por José João Alves Neto contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.273.643/PR
e 1.388.000/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
a
inaplicabilidade
da
tese
firmada no precedente repetitivo, uma vez que o
caso concreto apresenta diversas causas suspensivas e interruptivas da prescrição,
decorrentes da desídia da autora originária da
ação e da própria instituição financeira. Defende
que o prazo prescricional somente passou a fluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020617-28.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27850
3
partir da publicação do edital previsto no art. 94
do
CDC,
em
14.3.2017,
momento
no
qual
os
poupadores tiveram ciência da sentença proferida.
Assinala
ter
constado
do
referido
edital
a
existência do prazo de um ano para as habilitações
dos
interessados.
Declara,
ainda,
afronta
aos
arts. 199, I e 202, VI do CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do
Regimento
Interno
do
Tribunal
de
Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE
no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas
apontados
na
decisão
recorrida
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020617-28.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27850
4
evidente. Com efeito, julgados os Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil
pública é de cinco anos, contados do seu trânsito
em julgado, independentemente da medida prevista
no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. No
voto vencedor, o Ministro Og Fernandes ponderou:
“Referido normativo disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação
coletiva, para que eventuais interessados possam
intervir no processo ou acompanhar seu trâmite,
nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do art.
94 do CDC não tem pertinência com a definição do
início do prazo prescricional para o ajuizamento
da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR, DJe
12.4.2016). Confira-se a fls. 142/144
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 78/83) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela
prescrição do presente cumprimento individual de
sentença, conforme se infere do seguinte trecho:
“Dessa forma, restou configurada a prescrição,
pois a r. sentença proferida na ação coletiva
transitou em julgado aos 15 de abril de 2010, e a
parte
autora
ajuizou
a
presente
execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo
132, §3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020617-28.2018.8.26.0100/50000 - Voto no 27850
5
anos expiram no dia de igual número do de início,
ou no imediato, se faltar exata correspondência'),
sendo que, nos termos do artigo 132, caput, do
Código Civil, os prazos prescricionais devem ser
computados excluindo-se o dia do começo, porém
incluído o do vencimento” (fls.82/83).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, os fatos alegados pelo recorrente para justificar a sua inércia não
configuram causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, visto que não previstos nos artigos
202 do Código Civil ou 240 do CPC. Na verdade, as
alegações
buscam
a
prevalência
de
tese
já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado.
Nesse
sentido,
vale
citar
os
seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos
EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves,
DJe
de
30.9.2014;
QO
no
Ag
no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO